Tribunal: TJDFT
Processo: 0713855-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713855-35.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JACENYLDO FERNANDES DOS SANTOS RECORRIDA: MARISA LOJAS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO AUTORAL. UTILIZAÇÃO DA ARTE EM CAMISETAS COMERCIALIZADAS. ELEMENTOS DA OBRA. ORIGINALIDADE. CRIATIVIDADE. AUSÊNCIA. PROTEÇÃO LEGAL. NÃO INCIDÊNCIA. 1 – Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou, cabendo apenas a ele o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra artística, dependendo de sua autorização prévia e expressa a reprodução parcial ou integral da criação. 2 – A proteção dos direitos autorais está intimamente ligada ao caráter subjetivo e personalíssimo das criações de espírito, necessariamente dotada de criatividade e originalidade. 3 – Na hipótese, o Autor desenvolveu e estilizou o pôster “No Bad Days”, oportunidade na qual disponibilizou gratuitamente no blog pessoal a arte em questão, sendo amplamente divulgado nas redes sociais. A loja Ré comercializou camisetas infantis com a estampa do pôster criado pelo Autor, sem autorização prévia e expressa, nem indicação da autoria da arte. 4 – Contudo, diante do estudo aprofundado da matéria, conclui-se que a obra possui frase, disposição de letras, fonte e cores disponíveis na rede mundial de computadores, estando carente da originalidade e criatividade necessárias para a incidência da proteção dos direitos autorais. 5 – Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 7o da Lei 9.610/1998, ao argumento de que deveriam ter sido reconhecidos os direitos autorais da obra “No Bad Days”, diante da comprovação da originalidade de sua criação, motivo pelo qual entende fazer jus ao pleito indenizatório. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o (REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/2/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 7o da Lei 9.610/1998, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A criação desenvolvida pelo recorrente não preenche o requisito de originalidade necessária para que possa ser protegida pelos Lei de Direitos Autorais (...). A disposição das letras, a fonte utilizada e as paletas de cores também não são originais e não possuem a expressão de espírito, com caráter subjetivo personalíssimo” (ID 23933680 e ID 26071397). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027